Tribunal: TJDFT
Processo: 0710830-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIDO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO VENCEDOR. IRRISÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de aplicação da equidade na fixação dos honorários advocatícios.
2. A fixação dos honorários sucumbenciais por equidade constitui regra excepcional, de aplicação subsidiária, enquanto que o § 2o do art. 85 do CPC apresenta a regra geral, de aplicação obrigatória.
3. Consoante o § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, o juiz fixará o valor dos honorários advocatícios por apreciação equitativa em três hipóteses, quando: (i) inestimável o proveito econômico obtido; ou (ii) irrisório o proveito econômico obtido; ou (iii) o valor da causa for muito baixo.
4. No caso em análise, o requisito pertinente à equidade – irrisório proveito econômico obtido pelo vencedor – está presente e o valor dos honorários fixado na origem guarda a devida proporção com o grau de zelo profissional, lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.